Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718293-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PACIENTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI IMPETRANTE: MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA AGRAVADO: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Defiro o pedido de ID no 37215409. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial ou sessão híbrida por videoconferência/presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília/DF, 14 de julho de 2022 12:52:15. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador